Tribunal: TJSP
Processo: 0009202-57.2015.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000074226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009202-57.2015.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante ROGERIO
FELICIANO VANDERLEI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, negaram provimento ao
recurso de Rogério Feliciano Vanderlei", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009202-57.2015.8.26.0072 - Bebedouro - VOTO No 40758 2/4
Voto no 40.758
Apelação no 0009202-57.2015.8.26.0072 - Bebedouro
Processo no 0009202-57.2015.8.26.0072 1a Vara
Apelante
- Rogério Feliciano Vanderlei
Apelado
- Ministério Público
Embriaguez ao volante. Perigo concreto comprovado. Condenação
mantida.
Rogério Feliciano Vanderlei, por infração ao artigo 306,
caput, da Lei 9.503/97, foi condenado à pena de seis meses de detenção,
em regime aberto, e dez dias-multa, no valor mínimo unitário, e a de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por dois meses,
concedido o sursis, por dois anos, mediante condições (fls. 120/122).
Interpostos embargos de declaração (fls. 127/128),
foram rejeitados (fls. 133).
Postula o ilustre defensor dativo, por falta de prova,
a absolvição (fls. 156/159).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
163/167), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 175/177).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009202-57.2015.8.26.0072 - Bebedouro - VOTO No 40758 3/4
Consta da denúncia que, no dia 21 de julho de
2015, por volta de 21h20min, em via pública, situada em Bebedouro/SP,
Rogério Feliciano Vanderlei teria conduzido o veículo VW/Saveiro, placas
DCB-1502, com a capacidade automotora alterada em razão da influência
de álcool, com concentração superior a seis decigramas por litro de
sangue. A existência da materialidade do fato está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), exame
toxicológico de dosagem alcoólica (fls. 08) e prova oral.
Ao ser interrogado, em juízo, o apelante alegou que
fora abordado, em frente à casa de sua genitora. Avisou os policiais que o
carro estava com a documentação atrasada. Ficou nervoso, ao saber que o
veículo seria apreendido. Discutiu com os policiais e foi conduzido ao
distrito policial para exame de alcoolemia. Não quis ofender os policiais,
estava nervoso. Havia ingerido um pouco de whisky com uma dose de
pinga (fls. 101).
A testemunha Tiago Machado de Almeida, policial
militar, em juízo, afirmou que o apelante foi abordado, pois efetuava
manobras perigosas, ao conduzir o veículo. Apresentava sinais de
embriaguez e foi encaminhado para exame de dosagem alcoólica. O
veículo estava sem licenciamento. Ao ser informado de que o carro seria
apreendido, o apelante xingou os agentes. Conhecia de vista o apelante
(fls. 97).
A testemunha Carlo Henrique dos Santos, policial
militar, em juízo, asseverou que o apelante efetuava manobras perigosas.
Constatou que o carro estava sem licenciamento e o apelante apresentava
sinais de embriaguez. Encaminhado para exame de dosagem alcoólica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009202-57.2015.8.26.0072 - Bebedouro - VOTO No 40758 4/4
Informado sobre apreensão do carro, proferiu xingamentos. Não conhecia
o apelante (fls. 98).
O
exame
toxicológico
de
dosagem
alcóolica
constatou a presença de um grama e seis decigramas de álcool, por litro
de sangue (fls. 8).
A prova produzida, em contraditório, na instrução
criminal, não favorece o apelante. Demonstrado está o perigo concreto
para a coletividade, tanto pela prova oral, quanto pericial.
O próprio apelante admitiu, ao ser interrogado em
juízo, que havia ingerido whisky com uma dose de pinga. Por sua vez, o
veículo Saveiro foi interceptado pelos policiais, em razão da maneira
indevida pela qual era conduzido., mediante manobras perigosas.
Assim, não há falar em falta de prova a sustentar a condenação.
Em face da primariedade a pena permaneceu, no
mínimo legal, fixado o regime inicial aberto.
Diante do exposto, por votação unânime, negaram
provimento ao recurso de Rogério Feliciano Vanderlei.
desa Angélica de Almeida
relatora